Tribunal: TJPA
Processo: 0001948-97.2017.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CORRUPÇÃO ATIVA E TRÁFICO DE DROGAS ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (APELANTE MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS) ? IMPROVIDO ? COMPROVADOS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS NOS AUTOS ? DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA) ? PREJUDICADO ? O JUÍZO A QUO JÁ HAVIA RECONHECIDO E APLICADO A PLEITEADA ATENUANTE NA SENTENÇA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (APELANTE MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS): Não há o que falar em absolvição da recorrente em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade deste delito por ela perpetrado.A materialidade do delito é comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 96.Já a autoria do crime resta evidenciada pela narrativa dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito da ré e de seu companheiro, pois do que se extrai das narrativas testemunhais, nota-se que a ré tinha total conhecimento do tráfico de drogas que ocorria em sua residência, não a toa esta fora quem ofereceu de maneira mais enfática vantagem financeira aos policiais para que fossem liberados da diligência. Ora, se esta de fato não tivesse nenhum envolvimento com o delito, não haveriam motivos para todo esse interesse de corromper os policiais para se ver impune da infração criminal do tráfico de entorpecentes.Ressalta-se, por oportuno, que as palavras dos policiais militares assumem relevante valor probatório, haja vista que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da prisão do recorrente, logo, suas palavras são dotadas de fé-pública, reiterando-se que as versões apresentadas pelos policiais foram uníssonas.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES): De igual modo não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de corrupção ativa, quando os policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos réus/apelantes, foram uníssonos em afirmar que os recorrentes lhes ofereceram vantagem pecuniária para que não fossem autuados em flagrante e presos, restando cristalinamente consumado o referido delito, sobretudo, em razão de o crime de corrupção ativa possui natureza formal, bastando para a consumação que haja oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para fins de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.3 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA): Resta prejudicado o presente pleito, haja vista o Juízo de origem já ter reconhecido e aplicado em relação ao apelante a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), conforme se verifica na sentença vergastada (fl. 122).4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001948-97.2017.8.14.0136
APELANTES:
MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA e MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA E TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (APELANTE MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS) - IMPROVIDO - COMPROVADOS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS NOS AUTOS - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA) - PREJUDICADO - O JUÍZO
A QUO
JÁ HAVIA RECONHECIDO E APLICADO A PLEITEADA ATENUANTE NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (APELANTE MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS):
Não há o que falar em absolvição da recorrente em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade deste delito por ela perpetrado.

A
materialidade
do delito é comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 96.

Já a
autoria
do crime

resta evidenciada pela narrativa dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito da ré e de seu companheiro, pois do que se extrai das narrativas testemunhais, nota-se que a ré tinha total conhecimento do tráfico de drogas que ocorria em sua residência, não a toa esta fora quem ofereceu de maneira mais enfática vantagem financeira aos policiais para que fossem liberados da diligência. Ora, se esta de fato não tivesse nenhum envolvimento com o delito, não haveriam motivos para todo esse interesse de corromper os policiais para se ver impune da infração criminal do tráfico de entorpecentes.

Ressalta-se, por oportuno, que as palavras dos policiais militares assumem relevante valor probatório, haja vista que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da prisão do recorrente, logo, suas palavras são dotadas de fé-pública, reiterando-se que as versões apresentadas pelos policiais foram uníssonas.
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
De igual modo não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de corrupção ativa, quando os policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos réus/apelantes, foram uníssonos em afirmar que os recorrentes lhes ofereceram vantagem pecuniária para que não fossem autuados em flagrante e presos, restando cristalinamente consumado o referido delito, sobretudo, em razão de o crime de corrupção ativa possui natureza formal, bastando para a consumação que haja oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para fins de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
3 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA):
Resta prejudicado o presente pleito, haja vista o Juízo de origem já ter reconhecido e aplicado em relação ao apelante a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), conforme se verifica na sentença vergastada (fl. 122).
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 18 de fevereiro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001948-97.2017.8.14.0136
APELANTES:
MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA e MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA
e
MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 333, do CPB c/c art. 69, do CPB, as seguintes penas definitivas:
MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA
- 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo e atualizados monetariamente desde a data do crime, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Pena esta subdividida da seguinte forma: 01 (um) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao delito de corrupção ativa. A pena fora substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS
- 03 (três) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo e atualizados monetariamente desde a data do crime, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Pena esta subdividida da seguinte forma: 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em relação ao delito de tráfico de drogas e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em relação ao delito de corrupção ativa. A pena fora substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narram os autos que:
¿que na noite do dia 28 de janeiro de 2017, os denunciados foram flagrados tendo em depósito 27(vinte e sete) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack e mais 4 (quatro) petecas maiores da mesma substância entorpecente, e após terem sido detidos ofereceram vantagem indevida para que os Policiais Militares deixassem de proceder às prisões.

Segundo a denúncia, a guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva pela cidade, momento em que se deparou com um casal, que estavam conversando na porta do Bar Chega Mais, pertencente aos denunciados. Durante a abordagem, foi visualizado por um dos policiais, o acusado MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA jogando um embrulho para o outro lado do muro, que posteriormente constatou que se tratava de 4 (quatro) petecas de substância entorpecente (crack), em estado bruto e pronto para fracionamento.

Em ato contínuo, os policiais adentraram no estabelecimento onde se encontrava a senhora MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS, e durante revista no local foram encontrados 27 (vinte e sete) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack e R$ 200 (duzentos reais) em dinheiro. Logo após serem detidos, os denunciados ofereceram uma vantagem indevida para que os policiais os liberassem.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, o denunciado MANOEL RONALDO confessou a comercialização de drogas, porém negou o oferecimento de qualquer valor aos policiais para que estes o liberasse, por outro lado, a denunciada MARIA EDNA negou que traficava drogas bem como ter oferecido qualquer valor aos policiais Militares.

Diante disso, os acusados foram autuados em flagrante delito¿
. (sic fl. 120)

A denúncia fora recebida em 28/03/2017. (fl. 72)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 120/126)

Inconformados,
MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA
e
MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS
interpuseram recurso de Apelação (fl. 136), com razões recursais às fls. 138/141-v.

Aduz que deve ser reconhecida em favor do apelante
MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA
a atenuante de confissão em relação ao delito de tráfico de drogas.

Assevera que a apelante
MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS
, deve ser absolvida em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, ante a ausência de provas concretas capazes de subsidiar a condenação da recorrente em relação a tal delito.

Por fim, alega a defesa que ambos os recorrentes devem ser absolvidos em relação ao delito de corrupção ativa, pois inexistem provas suficientes para a condenação destes por tal delito.

Às fls. 143/148,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 150)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 154/156)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (APELANTE MARIA EDNA NASCIMENTO MATOS)

Não há o que falar em absolvição da recorrente em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade deste delito por ela perpetrado.

A
materialidade
do delito é comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 96.

Já a
autoria
do crime

resta evidenciada pela narrativa dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito da ré e de seu companheiro, pois do que se extrai das narrativas testemunhais, nota-se que a ré tinha total conhecimento do tráfico de drogas que ocorria em sua residência, não a toa esta fora quem ofereceu de maneira mais enfática vantagem financeira aos policiais para que fossem liberados da diligência. Ora, se esta de fato não tivesse nenhum envolvimento com o delito, não haveriam motivos para todo esse interesse de corromper os policiais para se ver impune da infração criminal do tráfico de entorpecentes.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa dos policiais prestadas em Juízo:
PM ELDEMBERG RIPARDO DA SILVA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia audiovisual fl. 108):
que recorda dos fatos; que estavam em ronda ostensiva, e perceberam um casal em um barzinho escuro em atitude suspeita, e decidiram realizar a abordagem, e no momento da aproximação da polícia houve uma movimentação suspeita dentro do estabelecimento, havendo uma correria de duas pessoas dentro do local, e então bateram na porta; que nesse momento o depoente se deslocou para a lateral do estabelecimento e percebeu o momento em que o réu jogou alguma coisa pelo muro, e então determinou ao SD Martins que averiguasse a situação; que nesse momento seguraram o casal do lado de fora do estabelecimento; que em seguida o SD Martins trouxe o objeto que havia sido arremessado, o qual se tratava de uma carteira de cigarro com algumas petecas de entorpecentes no interior; que após a esta averiguação decidiram adentrar na residência, e o SD Martins ainda viu umas petecas no meio do caminho dentro da casa; que a ré estava dentro da casa/estabelecimento também; que confirma a quantidade de 27 (vinte e sete) petecas de crack menores e mais 04 (quatro) petecas maiores da mesma substância apreendidas na diligência; que presenciou o fato de os réus terem oferecido vantagem indevida para os policiais para que não fosse feito o procedimento da prisão destes; (...) que na diligência foi apreendido certa quantia em dinheiro; que a residência/estabelecimento onde ocorreu a diligência é de propriedade dos réus; (...) que os réus são companheiros; (...) que pela experiência que o depoente tem de polícia entende que a situação de flagrante era a de tráfico de drogas e não de uso; (...) que pela abordagem, e conversa realizada no momento da abordagem, deu para perceber que a ré tinha pleno conhecimento do tráfico de entorpecentes realizado no local, e esta se mostrava nervosa no momento da abordagem; que de fato os réus ofereceram vantagem financeira aos policiais para não serem presos (...).
PM ARTUR SAMPAIO PINHEIRO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

(mídia audiovisual fl. 108):
que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos réus; que estavam em ronda ostensiva e perceberam uma movimentação estranha na frente do Bar/residência dos réus e decidiram fazer a abordagem; que nas proximidades da residência haviam papelotes de drogas já consumidas; que o casal que estava na porta do local, estavam com características de viciados em uso de entorpecentes; que o CB Eldemberg presenciou o momento em que o réu jogou as substâncias entorpecentes por cima do muro; que o depoente foi quem pulou o muro e achou a carteira de cigarro jogada pelo réu, na qual estavam várias petecas de crack e na busca realizada na residência ainda foram encontradas mais umas quatro petecas da mesma substância entorpecente; que as substâncias estavam acondicionadas em papelotes; que foi apreendida quantia em dinheiro também; que os réus ofereceram vantagem financeira aos policiais para que não fossem presos; (...) quem ofereceu a vantagem indevida foi a ré; que a ré no momento da abordagem falou que tinha conhecimento de que seu marido traficava drogas no local;

Ressalta-se, por oportuno, que as palavras dos policiais militares assumem relevante valor probatório, haja vista que estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da prisão do recorrente, logo, suas palavras são dotadas de fé-pública, reiterando-se que as versões apresentadas pelos policiais foram uníssonas.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

De igual modo não há o que se falar em absolvição em relação ao delito de corrupção ativa, quando os policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos réus/apelantes, foram uníssonos em afirmar que os recorrentes lhes ofereceram vantagem pecuniária para que não fossem autuados em flagrante e presos, restando cristalinamente consumado o referido delito, sobretudo, em razão de o crime de corrupção ativa possui natureza formal, bastando para a consumação que haja oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, para fins de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa dos militares, no que diz respeito ao delito de corrupção ativa:
PM ELDEMBERG RIPARDO DA SILVA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia audiovisual fl. 108):
(...)

que de fato os réus ofereceram vantagem financeira aos policiais para não serem presos (...).
PM ARTUR SAMPAIO PINHEIRO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

(mídia audiovisual fl. 108):
(...)

que os réus ofereceram vantagem financeira aos policiais para que não fossem presos; (...) quem ofereceu a vantagem indevida foi a ré; que a ré no momento da abordagem falou que tinha conhecimento de que seu marido traficava drogas no local;
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (APELANTE MANOEL RONALDO ALVES FERREIRA)

Resta prejudicado o presente pleito, haja vista o Juízo de origem já ter reconhecido e aplicado em relação ao apelante a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), conforme se verifica na sentença vergastada (fl. 122).
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 18 de fevereiro de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator